Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora para reformar a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 39.977,70, a título de indenização securitária, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária desde a confecção dos respectivos orçamentos e juros de mora a contar da citação, bem como, R$ 300,00, a título de indenização por danos materiais, que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

3. A embargante alega que o acórdão recorrido foi contraditório dado que considerou que a negativa do benefício se deu pelo “atraso de pagamento” da mensalidade do veículo, aplicando ao caso a Súmula 616 do Col. STJ, como sabido, aplicável às indenizações securitárias. Aduz que as contradições decorrem do fato de a embargante não ser seguradora, portanto, a relação mantida com seus associados não é securitária nem, tampouco, de consumo, mas sim relação associativa. Destaca que, além do incorreto enquadramento da embargante como “seguradora”, o acordão também se mostrou contraditório por adotar fundamento jurídico inaplicável à espécie, tendo em vista que a negativa de cobertura em comento decorreu da falta de vistoria contratualmente prevista e não em razão do “atraso no pagamento”. Requer o provimento dos embargos conferindo- lhes efeitos infringentes para reconhecer a regularidade da negativa de cobertura (ID 47721543).

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Acerca da suposta contradição no julgado quanto à cobertura securitária, verifica-se que o julgado abordou a questão, nos termos do item 5 da ementa, fundamentando que, a despeito de a autora ter atrasado, por 9 (nove) dias, a prestação relativa ao mês de janeiro de 2022 (ID 44975574), é abusiva a negativa de cobertura de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respaldada em cláusula que prevê a resolução automática da avença após período de tolerância de 5 dias de atraso, independentemente de qualquer notificação (ID. 44976134 – pág. 05 e ID. 44975572 – pág. 02). Consignou ainda que, consoante a súmula 616 do STJ, “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”, o que também não restou demonstrado no processo. Nesse quadro, diante da nulidade da respectiva cláusula, bem como da ausência de notificação da contratante acerca da suspensão/cancelamento do contrato, não há fundamento para a negativa da ré, de sorte que é exigível a cobertura. Por fim, a negativa de cobertura por ausência de vistoria obrigatória não pode ser invocada pela embargante, pois contraria sua própria conduta de receber as mensalidades. Ou seja, a embargante não poderia admitir a contratação sem a suposta vistoria. Se recebeu as mensalidades, assumiu a cobertura de sinistros.

6. Nesse contexto, verifica-se que não há contradição a ser sanada no julgado. O que objetiva a embargante, em verdade, é a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.